Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. CPC, ART. 345, IV. “VENDA DE ÁGIL” DE CAMINHÃO SEM EFEITOS SOBRE TERCEIROS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. ALCANCE DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DA MULTA FIXADA COM A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM DADO EM GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
2. No caso concreto, não há controvérsia quanto à rescisão do contrato de “venda de ágil” de caminhão financiado que está alienado fiduciariamente à instituição financeira alheia aos autos, ante o inadimplemento do comprador, sendo cabível a reparação das perdas e danos daí advindas (CC, art. 475).
3. A cláusula penal (CC, arts. 408 a 416) é pacto acessório, por meio do qual as partes estabelecem uma penalidade em caso de inexecução parcial ou total de um dever patrimonial assumido. Visa tanto garantir o cumprimento da obrigação principal como fixar, antecipadamente, o valor das perdas e danos em caso de descumprimento.
4. No caso concreto, em que pese a atecnia da redação das cláusulas do contrato de “venda de ágio” de caminhão, pela sua interpretação (CC, art. 113), infere-se que a multa contratual foi fixada em 48 (quarenta e oito) salários mínimos, sem cumulação com obrigação de transferência do imóvel, o qual, pela análise sistemática da avença, serviria meramente como garantia oferecida pelo comprador na hipótese de execução da cláusula penal. Por conseguinte, mantém-se a sentença que determinou tão somente a incidência da multa no caso.
5. Apelação conhecida e desprovida.